Tribunal: TJES
Processo: 5004091-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 500
4091
-
20
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO
S
:
CANDIDO PEREIRA FRANCO
e
C. P. FRANCO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA
S
REGRA
S
DO ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC. AUTOS FÍSICOS.
ART. 1.021, §4º, DO CPC. MULTA APLICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
recorrid
o
suscit
ou
preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento
, porquanto
a

recorrente
não teria juntado a cópia da petição de agravo e demais documentos no processo de origem,
que tramitam de forma física,
consoante exigência prevista no art. 1.018, §2º, do CPC.
Com efeito, nos termos da regra
mencionada
,
o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos originário
s
, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

2.
Na hipótese
,
o recorrido comprov
ou
o descumprimento da norma (Certidão de fl. 356), o que foi corroborado pelo magistrado no despacho de fl. 357 (ID 1561835), dando conta de que o recorrente não juntou ao caderno processual físico a cópia do agravo de instrumento, não comunicando ao juízo a sua interposição.
Assim
,
d
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

3.
Quanto à multa prevista no art. 1.201, §4º, do CPC, o Tribunal da Cidadania já decidiu que sua aplicação “não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (...).” (AgInt nos EREsp nº 1.120.356/RS).
In casu
, imperiosa a aplicação da multa arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de recurso meramente protelatório.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
conhecer do recurso e a ele negar provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004091-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: CANDIDO PEREIRA FRANCO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 500
4091
-
20
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO
S
:
CANDIDO PEREIRA FRANCO
e
C. P. FRANCO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
a
gravo
i
nterno

interposto
p
or
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A

(ID 1976633)
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
monocrática (ID 1924115)
,

que
negou seguimento ao agravo de instrumento
antes
interposto em desfavor de
CÂNDIDO PEREIRA FRANCO

(ID 1473247).

A
duz o recorrente que peticionou nos autos do cumprimento de sentença informando a interposição do
agravo de instrumento,
não havendo que se falar em descumprimento d
a regra contida
no art. 1.018, §2º, do CPC.
P
rossegue discursando sobre o princípio da dialeticidade
e requer seja o presente recurso apreciado
pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento d
a peça
irresignatória
e condenação d
o
agravante ao pagamento de multa a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC (ID 2010154).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 500
4091
-
20
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO
S
:
CANDIDO PEREIRA FRANCO
e
C. P. FRANCO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
i
nterno

interposto
p
or
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A

(ID 1976633)
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
monocrática (ID 1924115)
,

que
negou seguimento ao agravo de instrumento
antes
interposto em desfavor de
CÂNDIDO PEREIRA FRANCO

(ID 1473247).

A
duz o recorrente que peticionou nos autos do cumprimento de sentença informando a interposição do
agravo de instrumento,
não havendo que se falar em descumprimento d
a regra contida
no art. 1.018, §2º, do CPC.
P
rossegue discursando sobre o princípio da dialeticidade
e requer seja o presente recurso apreciado
pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento d
a peça
irresignatória
e condenação d
o
agravante ao pagamento de multa a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC (ID 2010154).

Pois bem.

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto nos arts. 1.021 e 1.070 do CPC e no
art. 201 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Desde logo ressalto que não há razões para reforma da decisão monocrática, motivo pelo qual peço vênia para transcrevê-la para melhor compreensão e apreciação dos eminentes pares:

“
(...)
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(ID
14
73247
)
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão

pro
ferid
a
pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível de Serra
-ES
(ID
14
7
3249
)
,
que
rejeitou a

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nos autos tombados sob o
nº
00
0
9102-73.2018.8.08.0048
(ID 144
7638
) manejada em desfavor de
CANDIDO PEREIRA FRANCO
e
C. P. FRANCO-ME
,
diante de sua intempestividade.

Aduz a recorrente, em síntese: I) a tempestividade da peça impugnatória; II) a matéria relativa à cobrança de astreinte é de ordem pública, pode ser discutida a qualquer tempo (art. 537, §1º, do CPC) e não está sujeita à preclusão; III) em atenção ao princípio da fungibilidade, celeridade e economia processual, a impugnação deve ser recebida como objeção de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1488180).

Em suas contrarrazões (ID 1561783), os recorridos suscitam
preliminar
de inadmissibilidade do recurso, pelo
descumprimento do disposto no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC,
na medida em que

o
agravante não se desincumbi
u
do ônus de informar ao juízo de origem, cujos autos tramitam de forma física, a interposição do presente
recurso
.
Caso ultrapassada a preliminar, pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento, seja pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, seja pela ausência de matéria de ordem pública.

Intimado a se manifestar sobre a inadmissibilidade (ID 1816322), o recorrente quedou-se inerte.
(...
)

C
omo visto,

o
s
recorrid
o
s
suscit
aram
preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto
a

recorrente
não teria juntado a cópia da petição de agravo e demais documentos no processo de origem,
que tramitam de forma física,
consoante exigência prevista no art. 1.018, §2º, do NCPC.

Com efeito, nos termos da regra
mencionada
,
o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos originário
s
, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A
finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada.
(...)

Na hipótese
, os recorridos comprovaram o descumprimento da referida norma (Certidão de fl. 356), o que foi corroborado pelo magistrado no despacho de fl. 357 (ID 1561835), dando conta de que o recorrente não juntou ao caderno processual físico a cópia do agravo de instrumento, não comunicando ao juízo a sua interposição.

Assim
,
d
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.
(...)
”

Na espécie, repita-se, o agravado junt
ou
a certidão de fl. 356 dando conta do
descumprimento da norma
do art. 1.018,
§
2º, do CPC, informação confirmada pelo douto magistrado no
despacho de fl. 357 (ID 1561835).

Posteriormente, o agravante foi instado a se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade, mas preferiu manter-se silente.

Não obstante e embora

venha
somente
neste momento
aleg
ar
ter informado ao juízo singular, ainda que intempestivamente,
uma
petição dando conta da interposição do recurso (ID 1976684), não demonstrou ter juntado a
cópia da petição do agravo de instrumento
e a
relação dos documentos que
o
instruíram, permitindo concluir,
mais uma vez,
pelo descumprimento
da
s
regra
s
do
art. 1.018, §§2º e 3º, do CP
C
, circunstância apta a impor o não conhecimento do
recurso anterior.

Do exposto, e procedendo ao cotejo da decisão recorrida com os fundamentos do agravo interno, verifico que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

Quanto à multa prevista no art. 1.201, §4º, do CPC, o Tribunal da Cidadania j
á decidiu
que sua aplicação “
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(...).”
(AgInt nos EREsp n
º
1.120.356/RS
)

In casu
, imperiosa a aplicação da multa arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de recurso meramente protelatório.

Dito isso, sendo desnecessárias maiores digressões e uma vez que os argumentos expostos não se prestam a afastar o convencimento formado,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 500
4091
-
20
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO
S
:
CANDIDO PEREIRA FRANCO
e
C. P. FRANCO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA
S
REGRA
S
DO ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC. AUTOS FÍSICOS.
ART. 1.021, §4º, DO CPC. MULTA APLICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
recorrid
o
suscit
ou
preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento
, porquanto
a

recorrente
não teria juntado a cópia da petição de agravo e demais documentos no processo de origem,
que tramitam de forma física,
consoante exigência prevista no art. 1.018, §2º, do CPC.
Com efeito, nos termos da regra
mencionada
,
o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos originário
s
, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

2.
Na hipótese
,
o recorrido comprov
ou
o descumprimento da norma (Certidão de fl. 356), o que foi corroborado pelo magistrado no despacho de fl. 357 (ID 1561835), dando conta de que o recorrente não juntou ao caderno processual físico a cópia do agravo de instrumento, não comunicando ao juízo a sua interposição.
Assim
,
d
emonstrado o descumprimento pelo agravante da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

3.
Quanto à multa prevista no art. 1.201, §4º, do CPC, o Tribunal da Cidadania já decidiu que sua aplicação “não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (...).” (AgInt nos EREsp nº 1.120.356/RS).
In casu
, imperiosa a aplicação da multa arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de recurso meramente protelatório.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
conhecer do recurso e a ele negar provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.